Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717628-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR JOSÉ CRUZ MACEDO SUSCITADO: DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI D E C I S Ã O Recebo o presente conflito de jurisdição e designo o douto Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, digno Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. Oficie-se ao douto Desembargador Suscitado, dando-lhe ciência da designação. Dispenso as informações. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator